Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709732-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE PETROLA MARTINEZ, WILKER LUCIO JALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTENOR PEREIRA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0729967-50.2018.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por PEDRO HENRIQUE PETROLA MARTINEZ E OUTRO, ora Agravados, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado apresentou impugnação ao bloqueio efetivado pelo Sisbajud, em que alega que a quantia bloqueada é impenhorável, pois se trata de salário. Os documentos apresentados pelo executado mostram que ele era empregado da Inframérica e seu contrato foi rescindido, mas não indica as quantias recebidas, tampouco as contas bancárias em que as verbas salariais foram creditadas. Além disso, o bloqueio foi efetivado em dois bancos diferentes, e é pouco provável que o executado receba seu salário nas duas contas. Portanto, não foi comprovado que a quantia é impenhorável. Ante o exposto, converto a indisponibilidade em penhora. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se ofício de transferência em favor do exequente, conforme requerido no ID 83701626, e intime-o para informar o valor atualizado da dívida e indicar bens penhoráveis, no prazo de 10 dias.” Diz o Agravante que, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a remuneração proveniente do trabalho e destinada ao sustento do Devedor e de sua família. Diz que a “quantia que foi depositada na Conta no 35.000-1, Agência no 3307 do Banco do Brasil é destinada ao pagamento dos funcionários, portanto é evidente que os valores constante são de exclusiva remuneração fruto do seu trabalho, tornando tais valores impenhoráveis” (Num. 24594699 - Pág. 4). Sustenta que os valores depositados nas contas das empresas correspondem ao seu ativo financeiro disponível e, assim, a penhora não pode inviabilizar a atividade produtiva, de modo que a constrição deve ser restrita a um percentual do saldo bancário. Argumenta que o valor encontrado na conta do Banco do Brasil decorre da percepção de benefício previdenciário do INSS e que o valor da conta do Banco Santander é proveniente de benefício complementar de aposentadoria. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito com o “reconhecimento da impenhorabilidade de todo o numerário constante na Conta Corrente bloqueada, por esse recurso ser oriundo de Aposentadoria por tempo de contribuição e Complementação de Aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC e os futuros valores que vierem a ser depositados a título de remuneração” (Num. 24594699 - Pág. 8), determinando-se o imediato desbloqueio. Preparo regular (Num. 24594701 e 24594702). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0729967-50.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 80193308, na qual deduziu, em síntese, as mesmas razões trazidas na presente insurgência. Com a impugnação, o ora Agravante apresentou o “AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR AO EMPREGADO – INDENIZADO” emitido pela INFRAMÉRICA em 23/03/2020 (Num. 80193310). O ora Recorrente apresentou também o respectivo “TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO” (Num. 80193312), em que não consta qualquer informação acerca do pagamento de verbas rescisórias. Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que o “documentos apresentados pelo executado mostram que ele era empregado da Inframérica e seu contrato foi rescindido, mas não indica as quantias recebidas, tampouco as contas bancárias em que as verbas salariais foram creditadas. Além disso, o bloqueio foi efetivado em dois bancos diferentes, e é pouco provável que o executado receba seu salário nas duas contas. Portanto, não foi comprovado que a quantia é impenhorável”. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, não só os comprovantes de pagamento do benefício previdenciário (e complementar), mas também o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado tenha origem exclusiva no recebimento do benefício previdenciário. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ora Agravante, apenas em sede recursal, trouxe os extratos bancários e comprovantes de rendimento de ID Num. 24595411 a 24595414 com o intuito de comprovar a alegada impenhorabilidade do saldo bancário. Entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre os documentos apresentados pelo Agravante após a prolação da decisão agravada, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso em apreço, a documentação apresentada, extemporaneamente, pelo Agravante estava disponível à parte no momento da alegação de impenhorabilidade, todavia, não a apresentou no momento oportuno. Destarte, não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Desse modo, não se desincumbindo o Executado de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador